Tribunal: CARF
Processo: 13864.000495/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 78. INFRAÇÃO ISOLADA.
A circunstância de a contribuição previdenciária ter sido recolhida não descaracteriza a infração à obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP com informações incorretas ou omissas.
CORESP. REPLEG. VÍNCULOS. SÚMULA CARF N° 88.
A Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000495/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.623 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
TOWER AUTOMOTIVE DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 78.
INFRAÇÃO ISOLADA.
A circunstância de a contribuição previdenciária ter sido recolhida não
descaracteriza a infração à obrigação acessória de apresentar Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social -
GFIP com informações incorretas ou omissas.
CORESP. REPLEG. VÍNCULOS. SÚMULA CARF N° 88.
A “Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000495/2010-39
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000495/2010-39

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 784/824) interposto em face de decisão (e-
fls. 754/770) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.311.714-
0 (e-fls. 02/07) de multa por ter a empresa a apresentado a declaração a que se refere a Lei n.
8.212, de 1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 1997, com informações
incorretas ou omissas, considerando-se mais benéfico o art. 32-A, inciso II, da Lei n. 8.212, de
1991, acrescentado pela MP n. 449, de 2008 (Código de Fundamento Legal - CFL 78), no
valor de R$ 11.980,00 (GFIPs: 01/2006, 03/2006 a 01/2007, 03/2007 a 07/2007, 09/2007 a
11/2007 e 13/2007), cientificado em 16/12/2010 (e-fls. 90). Os Relatórios Fiscais constam das e-
fls. 08/09, estando acompanhados dos demonstrativos e planilhas de e-fls. 10/25.
Na impugnação (e-fls. 96/135), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade pela não comprovação da falta de recolhimento, eis que
contribuições imputadas nos Autos de Infração de Obrigação Principal são
indevidas.
(c) Participação nos lucros e resultados.
(d) Abonos concedidos via Convenção Coletiva de Trabalho. Abono de Férias e
Especial.
(e) Divergências entre valores declarados e efetivamente recolhidos.
(f) Contribuintes individuais.
(g) 13o Salário não declarado.
(h) Valor do débito.
(i) Exclusão dos representantes legais da empresa.
(j) Provas e intimação do patrono.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 754/770):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO
INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000495/2010-39

Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações ã Previdência Social - GF1P,
valores que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias ou outros dados
de interesse do INSS, bem como nela inserir dados incorretos.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
A mera indicação dos sócios e diretores no relatório de vínculos do auto de infração não
implica a atribuição de responsabilidade a tais pessoas, pelo débito em relação ao qual o
contribuinte seja a empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 22/03/2012 (e-fls. 780 e 782) e o
recurso voluntário (e-fls. 784/824) interposto em 28/03/2012 (e-fls. 828), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é interposto no prazo legal.
(b) Nulidade pela não comprovação da falta de recolhimento, eis que
contribuições imputadas nos Autos de Infração de Obrigação Principal são
indevidas. O legislador pune duplamente o contribuinte que sonega
contribuições previdenciárias por meio de sua omissão em GFIP: (i) primeiro
permitindo a cobrança da dívida não paga por meio de Auto de Infração de
obrigação principal; e (ii) segundo, impondo multa incidente sobre o número
de informações inexatas prestadas, por meio de auto de infração de obrigação
acessória. Contudo, não houve falta de recolhimento, pois não são devidas as
contribuições imputadas nos Autos de Infração n° 37.311.715-9, n°
37.311.718-3, n° 37.311.716-7, n° 37.311.719-1, n° 37.311.720-5 e n°
37.311.717-5, lavrados sob o entendimento de que teria deixado de efetuar o
recolhimento de contribuições previdenciárias (parte empresa, SAT, outras
entidades e parte segurado) incidentes sobre valores pagos aos empregados a
título de 'Abono Especial de Férias - BETIM' (prêmio assiduidade), 'Abono
Salarial', 'Divergência de valores declarados em GFIP e recolhidos em GPS',
pagamentos feitos a contribuintes individuais (trabalhadores autônomos), '13°
não declarado em GFIP' e de 'Programa de Participação nos Resultados -
PPR'. A intenção do legislador legislação é unicamente a de punir o
contribuinte que: omitir informações de fatos geradores; e deixar de pagar as
contribuições que incidiriam sobre tais fatos geradores. Este, contudo, não é o
caso dos autos, pelo que o Auto de Infração deve ser anulado. Logo, os
elementos de convicção do fiscal não refletem a interpretação correta do art.
32-A, I, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de 1991, representando a autuação desvio
de finalidade e ofensa aos princípios da legalidade e moralidade
administrativa (Constituição, art. 37).
(c) Participação nos lucros e resultados. É entendimento pacífico nos tribunais que
a Participação nos Lucros e/ou Resultados é desvinculada da remuneração,
isto é, não tem caráter salarial e, portanto, não poderia integrar o salário de
contribuição. Logo, só o pagamento em fraude à lei pode ser
descaracterizado. A ausência de lucro não impede a participação nos
resultados, conforme documentos apresentados. As regras para cargos de
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000495/2010-39

confiança são claras e objetivas, não podendo a opinião pessoal do fiscal se
sobrepor à vontade das partes, conforme jurisprudência. Os pagamentos
relativos aos programas de participação aplicáveis à Betim/MG para os anos
de 2006 e 2007, possuem previsão de pagamento, respectivamente, em
fevereiro/2007 e fevereiro/2008. Adiantamentos e pagamentos referentes a
anos-bases diferentes não descaracterizam a periodicidade legal e a sua
inobservância não transmuta a natureza jurídica da verba, conforme
jurisprudência.
(d) Abonos concedidos via Convenção Coletiva de Trabalho. Abono de Férias e
Especial. O abono único, previsto em Convenção Coletiva, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, como no presente caso, não se constitui em
base de cálculo Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011. De qualquer forma,
não pode prosperar o entendimento fiscal de que os abonos pagos pela
empresa decorrem dos serviços prestados, pois o abono de férias (Betim/MG)
e o Abono Especial (Arujá/SP) não envolvem serviço e nem contraprestação,
não integrando a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pois
decorrem de Convenção Coletiva de Trabalho com previsão expressa de se
tratar de prêmio sem natureza salarial. A convenção deve prevalecer, sob
pena de violação do art. 7°, XXVI, da Constituição. O abono de férias pago a
partir das convenções nunca superou 10 dias e não substituiu o abono
constitucional, sendo que o art. 144 da CLT e o art29, § 9°, alínea "d", da Lei
n°8.212, de 1991, estabelecem sua natureza não salarial, estando amparados
pela doutrina e pela jurisprudência. O Abono Especial também está previsto
em convenção coletiva e não corresponde a qualquer hora trabalhada, sendo
apenas estímulo para o cumprimento do ofício a ser realizado pelo
empregado, o atingimento de um objetivo pessoal de permanecer no emprego
e não se trata de remuneração por uma tarefa a ser remunerada, mas prêmio
pelo cumprimento das regras da convenção coletiva.
(e) Divergências entre valores declarados e efetivamente recolhidos. Como
demonstram os 'resumos de folhas de pagamento', GFIP's e GPS's anexas, as
citadas divergências apontadas pela fiscalização não existem.
(f) Contribuintes individuais. A recorrente confessa que realmente não declarou os
referidos contribuintes individuais em GFIP de Outubro/2007 e
Novembro/2007 por um lapso. Contudo, conforme comprova a GPS anexa à
impugnação administrativa apresentada, o valor das contribuições foi
efetivamente recolhido, razão pela qual este levantamento deve ser excluído
da autuação.
(g) 13o Salário não declarado. A recorrente deixou de declarar em GFIP os valores
relativos ao 13° salário pago aos seus empregados em 13/2007 em razão de
ter apresentado GFIP complementar ao tempo da retificação por GFIP
substitutiva. Contudo, houve recolhimento da GPS, devendo esse
levantamento ser excluído da autuação.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000495/2010-39

(h) Valor do débito. Por todo o exposto, impugna-se totalmente o valor do débito
apresentado pela autuação em debate, notadamente no que se refere à
aplicação de lei revogada.
(i) Exclusão dos representantes legais da empresa. Os representantes legais da
empresa contaram indevidamente da Relação de Vínculos, mesmo com a
revogação expressa do art. 13 da Lei n° 8.620, de 1993. Além disso, não se
apresentou indícios de indícios da infração à lei, estatuto ou contrato social,
de modo a se atrair o art. 135 do CTN.
(j) Provas. Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, prova
documental, notadamente a exibição e juntada posterior de documentos,
realização de perícia e tantas quantas forem às provas necessárias para a real
apuração da verdade material.
(k) Intimação. Requer a intimação pessoal do patrono da recorrente em seu
endereço profissional, inclusive para apresentação de sustentação oral.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/03/2012 (e-fls. 780 e 782), o recurso
interposto em 28/03/2012 (e-fls. 828) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade pela não comprovação da falta de recolhimento, eis que contribuições
imputadas nos Autos de Infração de Obrigação Principal são indevidas. Não há que se falar em
dupla punição, em interpretação incorreta ou em ofensa aos princípios invocados pela recorrente,
pois o Auto de Infração de Obrigação Acessória CFL 78 na sistemática adotada pela fiscalização
sancionou infração isolada, ou seja, a apresentação de GFIP com informação inexata/omissa não
relacionada a lançamento de obrigação principal com multa de ofício de 75%.
Além disso, os Autos de Infração de Obrigação Principal (AIOPs) n° 37.311.715-
9 (rubricas 12, 13 e 14) e n° 37.311.716-7 (rubrica 11) referentes ao período pertinente ao
presente AIOA CFL 78 não subsistiram com multa de ofício de 75%, eis que se solidificou na
esfera administrativa a determinação para a aplicação da multa de mora de 20% (Lei no 9.430, de
1996, art. 61) por força do decidido nos processos administrativos fiscais a eles referentes.
Na primeira instância administrativa haviam sido emitidas as seguintes decisões:
Processo
AIOP
Acórdão de Impugnação
13864.000492/2010-03
37.311.715-9
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
13864.000497/2010-28
37.311.716-7
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000495/2010-39

No âmbito do presente conselho, foram proferidas as seguintes decisões pela
Turma Ordinária n° 2301-003:
13864.000492/2010-03 - 37.311.715-9 - Acórdão n° 2301-003.386
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao recurso, a fim de
manter no lançamento somente os valores pagos a ocupantes de cargo de liderança, nas rubricas PPR, nos
termos do voto do Redator. Vencida a Conselheira Bernadete de Oliveira Barros, que votou em negar provimento
ao recurso nesta questão; b) em dar provimento ao recurso, no argumento do pagamento em período inferior
a um semestre civil ou duas vezes ao não, nos termos do voto do Redator. Vencida a Conselheira Bernadete de
Oliveira Barros, que votou em negar provimento ao recurso nesta questão; c) em dar provimento parcial ao
Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais
benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Redator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira
Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em manter a multa aplicada; d) em negar provimento ao recurso, na
questão do abono especial de férias, nos termos do voto da Relatora, vencido o Conselheiro Damião Cordeiro de
Moraes, que votou em dar provimento ao recurso nesta questão; d) em dar provimento parcial ao recurso, para
retificar a multa, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e
Marcelo Oliveira, que votaram em manter a multa aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento
ao recurso, no argumento do pagamento com base em aferição de lucros, nos termos do voto da Relatora; b)
em excluir do lançamento os valores referentes a abono único, nos termos do voto da Relatora; c) em dar
provimento parcial ao recurso, a fim de decidir que a Relação de CoResponsáveis CORESP", o "Relatório
de Representantes Legais RepLeg e a Relação de Vínculos VÍNCULOS¿, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa; d) em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a); d) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para,
nas competências que a fiscalização aplicou somente a penalidade prevista na redação, vigente até 11/2008,
do Art. 35 da Lei 8.212/1999, esta deve ser mantida, mas limitada ao determinado no Art. 61, da Lei no
9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a); e) em negar provimento ao
Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a); III) Por voto de qualidade: a)
em dar provimento parcial ao recurso para, até 11/2008, nas competências que a fiscalização aplicou a
penalidade de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no art. 44, da Lei 9.430/96, por concluir se tratar da
multa mais benéfica quando comparada aplicação conjunta da multa de mora e da multa por infrações
relacionadas à GFIP deve ser mantida a penalidade equivalente à soma de: *) multa de mora limitada a
20%; e *) multa mais benéfica quando comparada a multa do art. 32 com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/91, nos termos do voto do Redator. Vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes, Wilson
Antonio de Souza Correa e Damião Cordeiro de Moraes, que votaram em dar provimento parcial ao Recurso, para
que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente; Redator: Mauro
José Silva (Multa) e Damião Cordeiro de Moraes (PPR). Declaração: Damião Cordeiro de Moraes.
13864.000497/2010-28 - 37.311.716-7 - Acórdão n° 2301-003.383
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao recurso, a fim de
manter no lançamento somente os valores pagos a ocupantes de cargo de liderança, nas rubricas PPR, nos
termos do voto do Redator. Vencida a Conselheira Bernadete de Oliveira Barros, que votou em negar provimento
ao recurso nesta questão; b) em dar provimento ao recurso, no argumento do pagamento em período inferior
a um semestre civil ou duas vezes ao não, nos termos do voto do Redator. Vencida a Conselheira Bernadete de
Oliveira Barros, que votou em negar provimento ao recurso nesta questão; c) em dar provimento parcial ao
Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais
benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Redator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira
Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em manter a multa aplicada; d) em negar provimento ao recurso, na
questão do abono especial de férias, nos termos do voto da Relatora, vencido o Conselheiro Damião Cordeiro de
Moraes, que votou em dar provimento ao recurso nesta questão; d) em dar provimento parcial ao recurso, para
retificar a multa, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e
Marcelo Oliveira, que votaram em manter a multa aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento
ao recurso, no argumento do pagamento com base em aferição de lucros, nos termos do voto da Relatora; b)
em excluir do lançamento os valores referentes a abono único, nos termos do voto da Relatora; c) em dar
provimento parcial ao recurso, a fim de decidir que a Relação de CoResponsáveis CORESP", o "Relatório
de Representantes Legais RepLeg e a Relação de Vínculos VÍNCULOS¿, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000495/2010-39

pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa; d) em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a); d) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para,
nas competências que a fiscalização aplicou somente a penalidade prevista na redação, vigente até 11/2008,
do Art. 35 da Lei 8.212/1999, esta deve ser mantida, mas limitada ao determinado no Art. 61, da Lei no
9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a); e) em negar provimento ao
Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a); III) Por voto de qualidade: a)
em dar provimento parcial ao recurso para, até 11/2008, nas competências que a fiscalização aplicou a
penalidade de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no art. 44, da Lei 9.430/96, por concluir se tratar da
multa mais benéfica quando comparada aplicação conjunta da multa de mora e da multa por infrações
relacionadas à GFIP deve ser mantida a penalidade equivalente à soma de: *) multa de mora limitada a
20%; e *) multa mais benéfica quando comparada a multa do art. 32 com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/91, nos termos do voto do Redator. Vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes, Wilson
Antonio de Souza Correa e Damião Cordeiro de Moraes, que votaram em dar provimento parcial ao Recurso, para
que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente; Redator: Mauro
José Silva (Multa) e Damião Cordeiro de Moraes (PPR). Declaração: Damião Cordeiro de Moraes.
Por fim, a 2a Turma da Câmara Superior encerou as lides referentes AIOPs n°
37.311.715-9, n° 37.311.716-7 ao proferir as seguintes decisões:
13864.000492/2010-03 - 37.311.715-9 - Acórdão n° 9202-010.014
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do Recurso Especial, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora), João Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso
e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que conheceram parcialmente, apenas quanto ao abono e à retroatividade
benigna. No mérito, acordam, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a
exigência relativamente à PLR e ao abono, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora),
João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. Voto Vencedor (...) Quanto à primeira
matéria – abono único – entendo, diferentemente da relatoria e na esteira da jurisprudência predominante desta
Câmara Superior, que a verba em questão sujeita-se à incidência da contribuição previdenciária. No caso em
análise, entendeu o Acórdão Recorrido que o abono atende aos requisitos definidos no parecer PGFN no 2114, de
2011 e do Ato Declaratório PGFN no 16/2001 (...) O presente caso, portanto, não se enquadra na hipótese de
exclusão da incidência da contribuição sobre o abono prevista no inciso art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no
8.212, tampouco na situação referida na PGFN/CRJ no 2114/2011 e no Ato Declaratório no 16/2011. O recurso da
Fazenda Nacional, portanto, deve ser provido nesta parte. Quanto ao PLR e sua periodicidade (...) Pois bem, no
caso concreto, para os anos de 2006 e 2007 embora o acordo previsse o pagamento apenas em fevereiro de 2007 e
fevereiro de 2008, para cada ano se previa um adiantamento, tendo sido efetivamente pagos valores a título de PLR
em fevereiro de 2006, julho de 2006, fevereiro de 2007 e julho de 2007, portanto, em cada ano, em periodicidade
inferior a 6 meses (Relatório fiscal, fl. 105) O acórdão recorrido entendeu que, como o plano previa o pagamento
apenas uma vez a cada ano, atendia ao requisito legal quanto à periodicidade, entendendo que o adiantamento não
altera essa periodicidade. Divirjo desse entendimento.
13864.000497/2010-28 - 37.311.716-7 - Acórdão n° 9202-010.016
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do Recurso Especial, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora), João Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso
e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que conheceram parcialmente, apenas quanto ao abono e à retroatividade
benigna. No mérito, acordam, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a
exigência relativamente à PLR e ao abono, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora),
João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. Voto Vencedor (...) Quanto à primeira
matéria – abono único – entendo, diferentemente da relatoria e na esteira da jurisprudência predominante desta
Câmara Superior, que a verba em questão sujeita-se à incidência da contribuição previdenciária. No caso em
análise, entendeu o Acórdão Recorrido que o abono atende aos requisitos definidos no parecer PGFN no 2114, de
2011 e do Ato Declaratório PGFN no 16/2001 (...) O presente caso, portanto, não se enquadra na hipótese de
exclusão da incidência da contribuição sobre o abono prevista no inciso art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no
8.212, tampouco na situação referida na PGFN/CRJ no 2114/2011 e no Ato Declaratório no 16/2011. O recurso da
Fazenda Nacional, portanto, deve ser provido nesta parte. Quanto ao PLR e sua periodicidade (...) Pois bem, no
caso concreto, para os anos de 2006 e 2007 embora o acordo previsse o pagamento apenas em fevereiro de 2007 e
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000495/2010-39

fevereiro de 2008, para cada ano se previa um adiantamento, tendo sido efetivamente pagos valores a título de PLR
em fevereiro de 2006, julho de 2006, fevereiro de 2007 e julho de 2007, portanto, em cada ano, em periodicidade
inferior a 6 meses (Relatório fiscal, fl. 105) O acórdão recorrido entendeu que, como o plano previa o pagamento
apenas uma vez a cada ano, atendia ao requisito legal quanto à periodicidade, entendendo que o adiantamento não
altera essa periodicidade. Divirjo desse entendimento.
Logo, o presente Auto de Infração de Obrigação Acessória a envolver ocorrências
de infração anteriores à MP n° 449, de 2008, não poderia ser tido como a punir conduta sujeita à
multa de ofício mesmo que contivesse infração não isolada, eis que prevaleceu a multa de mora
nos AIOPs n° 37.311.715-9 e n° 37.311.716-7.
A circunstância de a contribuição previdenciária ter sido recolhida não
descaracteriza a infração à obrigação acessória de apresentar GFIP com informações incorretas
ou omissas. Pelo contrário, essa situação evidencia a infração isolada imputada.
Por fim, a alegação de os AIOPs veicularem fatos que não se constituem em fatos
geradores não afeta multa que a eles não se refere, uma vez que se trata de infração isolada. No
próximo tópico do voto, detalho a configuração da infração isolada.
Rejeita-se a preliminar.
Mérito. Participação nos lucros e resultados. Abonos concedidos via Convenção
Coletiva de Trabalho. Abono de Férias e Especial. Divergências entre valores declarados e
efetivamente recolhidos. Contribuintes individuais. 13o Salário não declarado. Valor do débito.
No mérito, a recorrente reitera os argumentos que também alinhavou para atacar os Autos de
Infração de Obrigação Principal n° 37.311.715-9, n° 37.311.718-3, n° 37.311.716-7, n°
37.311.719-1, n° 37.311.720-5 e n° 37.311.717-5.
O procedimento fiscal referente ao presente AIOA n°37.311.714-0 ensejou a
lavratura de nove Autos de Infração, sendo seis de Obrigação Principal e três de Obrigação
Acessória, conforme Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (e-fls. 88). Consulta ao e-
Processo, revela que os Autos de Infração de Obrigação Principal foram lançados nos seguintes
moldes:
e-Processo
AIOP
Rubrica
Competência multa benéfica
Levantamentos com débito
Levantamentos sem débito
13864.000492/2010-03
37.311.715-9
12, 13, 14
e 37
01/06, 03/06 a
01/07, 03/07 a
07/07, 09/07 a
11/07 e 01/08
Multa de Ofício
75%
011 - ABONO ESPECIAL FÉRIAS,
021 - ABONO SALARIAL,
031 - DIFERENCA FOLHA X GFIP,
051 - PPR ARUJA,
061 - PPR BETIM,
071 - CONTRIB INDIVIDUAIS
SEM GFIP e
DAL - Diferença de Ac. Legais.
041 - FOLHA SEM GFIP
13864.000497/2010-28
37.311.716-7
11
01/06, 03/06 a
01/07, 03/07 a
07/07, 09/07 a
11/07
Multa de Ofício
75%
011 - ABONO ESPECIAL FÉRIAS,
021 - ABONO SALARIAL,
051 - PPR ARUJA e
061 - PPR BETIM.
041 - FOLHA SEM GFIP e
071 - CONTRIB INDIVIDUAIS
SEM GFIP
13864.000498/2010-72
37.311.717-5
15
01/06, 03/06 a
01/07, 03/07 a
07/07, 09/07 a
11/07 e 13/07
Multa de Mora
24%
011 - ABONO ESPECIAL FÉRIAS,
021 - ABONO SALARIAL,
031 - DIFERENCA FOLHA X GFIP,
041 - FOLHA SEM GFIP e
051 - PPR ARUJA,
061 - PPR BETIM.

13864.000491/2010-51
37.311.718-3
12, 13 e
14
02/06, 02/07,
08/07 e 12/07
Multa de Mora
24%
01 -ABONO ESPECIAL FERIAS,
02- ABONO SALARIAL,
03 - DIFERENCA FOLHA X GFIP
05 - PPR ARUJA,
06 - PPR BETIM,
07 - CONTRIB INDIVIDUAIS SEM
GFIP
DAL - Diferença de Ac. Legais
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000495/2010-39

13864.000490/2010-14
37.311.719-1
11
02/06, 02/07,
08/07 e 12/07
Multa de Mora
24%
01 -ABONO ESPECIAL FERIAS,
02 - ABONO SALARIAL,
05 - PPR ARUJA e
06 - PPR BETIM
07 - CONTRIB INDIVIDUAIS
SEM GFIP
13864.000493/2010-40
37.311.720-5
15
02/06, 02/07,
08/07 e 12/07
Multa de Mora
24%
01 -ABONO ESPECIALFERIAS,
02 - ABONO SALARIAL,
03 - DIFERENCA FOLHA X GFIP
05 - PPR ARUJA e
06 - PPR BETIM

Consulta ao e-Processo, revela ainda que os Autos de Infração de Obrigação
Acessória foram lançados nos seguintes termos:
Comprot
AIOA
CFL
Competências
13864.000495/2010-39
37.311.714-0
78
01/06, 03/06 a 01/07, 03/07 a 07/07, 09/07 a
11/07 e 13/07
13864.000494/2010-94
37.311.713-2
68
02/06, 02/07, 08/07 e 12/07
13864.000496/2010-83
37.311.712-4
69
02/06, 02/07 e 08/07
A fiscalização constituiu o AIOA CFL 78 ao lado de AIOPs com multa de ofício
considerada mais benéfica e lavrou o AIOA CFL 78 apenas para infração isolada. A seguir,
explico.
No presente AIOA n° 37.311.714-0, conforme Relatórios Fiscais, demonstrativos
e planilhas (e-fls. 08/25), foram consideradas as seguintes informações inexatas/omissas
(incorreções):
Competência Número de Incorreções
Multa (R$)
01/2006
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 05 ; e
Movimentações em GFIP: 07
500,00
03/2006
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 19; e
Movimentações em GFIP: 87
500,00
04/2006
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 26; e
Movimentações em GFIP: 06
500,00
05/2006
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 26; e
Movimentações em GFIP: 10
500,00
06/2006
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 26;
Movimentações em GFIP: 06; e
Folha serv.prestados por Clovis B de Carvalho: 01
500,00
07/2006
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 10;
Movimentações em GFIP: 09; e
Folha serv.prestados por Clovis B de Carvalho: 01
500,00
08/2006
Movimentações em GFIP: 09; e
Ação Trabalhista Marcos Cunha: 01
500,00
09/2006
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 04; e
Movimentações em GFIP: 07
500,00
10/2006
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 07;
Movimentações em GFIP: 11; e
Ação Trabalhista Elias R de Oliveira: 01
500,00
11/2006
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 07; e
Movimentações em GFIP: 05
500,00
12/2006
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 07; e
Movimentações em GFIP: 07
500,00
01/2007
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 06; e
Movimentações em GFIP: 05
500,00
03/2007
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 07; e
Movimentações em GFIP: 06
500,00
04/2007
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 10; e
Movimentações em GFIP: 05
500,00
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000495/2010-39

05/2007
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 18;
Movimentações em GFIP: 06; e
Ação Trabalhista Lazaro R Muniz: 01
500,00
06/2007
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 14;
Movimentações em GFIP: 06; e
Ação Trabalhista Lazaro R Muniz: 01
500,00
07/2007
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 20;
Movimentações em GFIP: 11; e
Ação Trabalhista Lazaro R Muniz: 01
500,00
09/2007
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 10; e
Movimentações em GFIP: 09
500,00
10/2007
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 01;
Movimentações em GFIP: 11; e
C.I. Izabel C de Faria: 01
500,00
11/2007
Diferença Folha x GFIP, conforme Anexo I: 01;
Movimentações em GFIP: 02; e
C.I. Izabel C de Faria: 01
500,00
13/2007
Empregados em Folha, conforme Anexo IV - cat 01 com
Remuneração= R$ 1.708.627;12 e retido= R$ 148.524,39: 977; e
Empregados em Folha, conforme Anexo IV - cat 07 (menor aprendiz)
com Remuneração= R$ 1.330,00 e retido= R$101,75: 06
1.980,00
De plano, verifica-se que apenas os AIOPs n° 37.311.715-9, n° 37.311.716-7 e n°
37.311.717-5 envolvem competências pertinentes às ocorrências de infração objeto do presente
lançamento, mas apenas os dois primeiros abrigam contribuições previdenciárias.
Além disso, o AIOA CFL 78 corresponde na sistemática adotada pela autoridade
lançadora às infrações isoladas, ou seja, corresponde às informações relacionadas a fatos
geradores cujas contribuições não foram lançadas de ofício nos AIOPs n° 37.311.715-9 e n°
37.311.716-7 ou informações não relacionada a fatos geradores.
Isso fica evidente quando se considera o Anexo “Comparação de Multas” emitido
pela autoridade lançadora em 09/12/2010 e constante dos AIOPs n° 37.311.715-9 e n°
37.311.716-7, transcrevo apenas as competências pertinentes ao presente AIOA CFL 78:
Competência
Multa
Anterior
AI 68
AI 69
Total Multa
Anterior
Multa Atual
AI 78
Total Multa
Atual
Multa Menos
Servera
01/2006
7.992,18
34.793,47
143,18
42.928,83
24.975,58
500,00
25.475,58
Atual
03/2006
262,82
6.077,15
143,18
6.483,15
821,31
500,00
1.321,31
Atual
04/2006
181,49
8.364,02
143,18
8.688,69
567,16
500,00
1.067,16
Atual
05/2006
112,01
7.884,33
143,18
8.139,52
350,02
500,00
850,02
Atual
06/2006
334,84
8.753,04
143,18
9.231,06
1.046,37
500,00
1.546,37
Atual
07/2006
8.557,36
39.449,90
143,18
48.150,44
26.741,74
500,00
27.241,74
Atual
08/2006
557,01
3.622,63
143,18
4.322,82
1.740,63
500,00
2.240,63
Atual
09/2006
201,01
1.774,28
143,18
2.118,47
628,16
500,00
1.128,16
Atual
10/2006
390,61
5.385,65
143,18
5.919,44
1.220,66
500,00
1.720,66
Atual
11/2006
160,68
3.119,29
143,18
3.423,15
502,12
500,00
1.002,12
Atual
12/2006
17.948,86
50.112,65
143,18
68.204,69
56.090,18
500,00
56.590,18
Atual
01/2007
686,98
3.854,78
143,18
4.684,94
2146,8
500,00
2.646,80
Atual
03/2007
423,88
2.758,64
143,18
3.325,70
1.324,60
500,00
1.824,60
Atual
04/2007
488,57
4.236,11
143,18
4.867,86
1.526,80
500,00
2.026,80
Atual
05/2007
247,45
4.939,01
143,18
5.329,64
773,28
500,00
1.273,28
Atual
06/2007
403,74
6.654,94
143,18
7.201,86
1.261,70
500,00
1.761,70
Atual
07/2007
14.662,99
50.112,65
143,18
64.918,82
45.821,86
500,00
46.321,86
Atual
09/2007
423,72
4.117,57
143,18
4.684,47
1.324,12
500,00
1.824,12
Atual
10/2007
779,15
4.432,59
143,18
5.354,92
2.434,84
500,00
2.934,84
Atual
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000495/2010-39

11/2007
641,53
4.191,40
143,18
4.976,11
2.004,80
500,00
2.504,80
Atual
13/2007

50.112,65
50112,65
1.980,00
1.980,00
Atual
E, a seguir, se confronta informações inexatas/omitidas consideradas para motivar
o presente AIOA CFL 78 e que estão relacionadas nos demonstrativos e planilhas de e-fls. 10/25
com as contribuições previdenciárias constituídas nos AIOPs n° 37.311.715-9 e n° 37.311.716-7,
de modo a se evidenciar que a infração abrigada no presente AIOA é isolada.
A “Diferença de Remuneração entre Folha de Pagamento e o declarado em GFIP
conforme demonstrado em Anexo I no estabelecimento 0001-89” (= Diferença Folha x GFIP,
conforme Anexo I) não foi apurada apenas nas ocorrência de infração 08/2006 e 13/2007 do
presente AIOA CFL 78.
O Anexo I em questão (e-fls. 21/25) corresponde ao Anexo III do AIOP n°
37.311.715-9, sendo que deste Anexo III foram extraídos os dados a alicerçar o Levantamento
“031 - DIFERENCA FOLHA X GFIP” do AIOP n° 37.311.715-9, tendo havido lançamento de
ofício no Levantamento 031 apenas nas competências 08/2006, 09/2006, 13/2006, 01/2007,
03/2007, 04/2007 e 07/2007.
Nas competências 08/2006, 09/2006, 01/2007, 03/2007, 04/2007 e 07/2007, o
lançamento de ofício no AIOP n° 37.311.715-9 em relação ao Levantamento 031 foi de parte da
contribuição previdenciária apurada em razão da apropriação de recolhimentos (ver RADA –
Relatório de Documentos Apresentados do AIOA n° 37.311.715-9, documentos: EXCL.
09.471.828-3 e AI 37.311.715-9).
Em outras palavras, nas competências 08/2006, 09/2006, 01/2007, 03/2007,
04/2007 e 07/2007, os recolhimentos foram insuficientes para quitar integralmente o
Levantamento 031, por isso há valor na coluna CRÉDITOS do DD – Discriminativo do Débito e
a especificação do documento “AI 37.311715-9” no RADA.
Na competência 13/2006, houve lançamento no Levantamento 031 sem qualquer
apropriação de recolhimento (ver DD e RADA), em razão disso não houve infração isolada para
fins do CFL 78, eis que a integralidade da informação inexata/omitida ensejou contribuição
lançada de ofício com multa de 75%. Não há o Levantamento 031 no AIOP n° 37.311.716-7 (ver
respectivo DD – Discriminativo do Débito).
Em relação à contribuinte individual Izabel C de Faria, as informações
inexatas/omitidas correspondem ao Levantamento “071 - CONTRIB INDIVIDUAIS SEM
GFIP”, com constituição de débito no AIOP n° 37.311.715-9 (ver respectivos DD e RL -
Relatório de Lançamentos), tendo havido igualmente apropriação de recolhimento insuficiente
para quitar integralmente as contribuições previdenciárias (ver respectivos DD e RADA). Logo,
se configura infração isolada. Não houve débito constituído para o Levantamento 071 no AIOP
n° 37.311.716-7 (ver respectivo DD).
Em relação às informações atinentes aos segurados Clovis B de Carvalho (= Folha
serv. Prestados), Marcos Cunha (= Ação Trabalhista) e Lazaro R Muniz (= Ação Trabalhista),
não detectei lançamento correspondente nos AIOPs n° 37.311.715-9 e n° 37.311.716-7. O
mesmo pode ser dito em relação às movimentações em GFIP.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000495/2010-39

Por fim, no que toca às informações atinentes à competência 13/2007, verifico que
no AIOP n° 37.311.717-5 (rubrica 15) há o Levantamento 041 - FOLHA SEM GFIP, a constar
do RL – Relatório de Lançamentos:
Lançamentos Vlr. Lançado
Taxa %
Vlr. Aprop.
Observação
SC Salários
1.330,00
100,00
1.330,00 Cat. 07, conforme demonstrado em Anexo IV
SC Salários
1.708.627,12
100,00 1.708.627,12 Cat. 01, conforme demonstrado em Anexo IV
Contudo, nos AIOPs n° 37.311.715-9 (rubricas 12, 13 e 14) e n° 37.311.716-7
(rubrica 11) referentes às contribuições previdenciárias, inexiste débito constituído para o
Levantamento 041 - FOLHA SEM GFIP, ver respectivo DD - Discriminativo do Débito.
Para a competência 13/2007, não houve lançamento de qualquer valor a título de
contribuição previdenciária nos AIOPs n° 37.311.715-9 (rubricas 12, 13 e 14) e n° 37.311.716-7
(rubrica 11), logo os campos “Multa Anterior” e “Multa Atual” estão em branco no Anexo
“Comparação de Multas” emitido pela autoridade lançadora em 09/12/2010, circunstância que
corrobora a constatação de que o presente AIOA CFL 78 abarca apenas infrações isoladas.
Diante da constatação de se tratar de infração isolada, todas as alegações tendentes
a infirmar os Autos de Infração de Obrigação Principal não prosperam em relação à presente
autuação.
As informações inexatas/omitidas não dizem respeito à participação nos lucros e
resultados ou aos abonos.
O argumento de as contribuições previdenciárias constantes da folha de
pagamento terem sido recolhidas apenas confirma a infração isolada, uma vez que as
contribuições recolhidas deveriam ter sido declaradas em GFIP e o recorrente não prova a
declaração.
Além disso, há confissão das incorreções na medida em que se apresenta a
justificativa de ter incorrido em equívocos ao não declarar em GFIP os contribuintes individuais
por lapso e, em relação ao décimo terceiro salário, de ter retificado GFIP seguindo a sistemática
da GFIP complementar ao tempo da retificação mediante GFIP substitutiva.
Essas justificativas não infirmam a multa CFL 78, pois o alegado esquecimento e
a inobservância das regras de retificação apenas atestam a infração, eis que a legislação não lhes
atribui o condão de descaracterizá-la.
Quanto ao valor da multa observar legislação revogada, devemos ponderar, que o
presente Auto de Infração de Obrigação Acessória abriga infrações isoladas e que foi aplicado
em razão da retroação de legislação superveniente, nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c” da
Lei n° 5.172, de 1966, expressamente citado no Dispositivo Legal da Multa Aplicada constante
da folha de rosto do Auto de Infração (e-fls. 02), não tendo havido lavratura de AIOAs CFLs 68
e 69 nas competências em que lavrado o AIOA CFL 78.
Exclusão dos representantes legais da empresa. A fiscalização não imputou
responsabilidade solidária ou subsidiária aos representantes legais da empresa. Não invocou o
art. 13 da Lei n° 8.620, de 1993, ou o art. 135 do CTN. A “Relação de Corresponsáveis -
CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000495/2010-39

jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa (Súmula CARF n° 88).
Provas. Não prospera o protesto genérico por produção de provas e nem para
abertura de prazo para juntada de documentos ou realização de perícia, eis que não observado o
regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e §§ 4°
e 5, e 18, caput), além de tais pedidos serem manifestamente desnecessários e meramente
protelatórios.
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação de advogado em seu endereço
profissional, em face do disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência
sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 899
DF CARF MF
Original